Tribunal: TJMT
Processo: 1013822-18.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013822-18.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELICIANO MANUEL DE OLIVEIRA - CPF: 031.853.888-10 (RECORRENTE), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), DIVINO ALEXANDRE GONCALVES - CPF: 667.050.291-53 (RECORRIDO), MARTA CRISTINA PRADO SILVEIRA - CPF: 880.540.471-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1013822-18.2021.8.11.0003

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

FELICIANO MANUEL DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

DIVINO ALEXANDRE GONCALVES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/07/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR AFASTADA.

Afasto a preliminar de ilegitimidade ativa. Em se tratando de condições da ação a legitimidade das partes, como ensina a teoria da asserção, deve ser analisada estritamente na relação jurídico-processual apresentada na exordial, sendo que nesta figura o Recorrido como proprietário do veículo envolvido no acidente de trânsito tratado nos autos, possuindo, portanto, legitimidade ad causam.

Como se não bastasse, a transmissão de propriedade de bem móvel se dá mediante a própria tradição, motivo pelo qual o cadastramento de terceiro junto aos órgãos de trânsito constitui mera irregularidade administrativa, não se traduzindo como propriedade de terceiro.

RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESATENTA ABERTURA DE PORTA – VIOLAÇÃO DO ART. 49 DO CTB – CULPA DO RECORRENTE – EMPREGO DE ALTA VELOCIDADE DO RECORRIDO NÃO COMPROVADO – DANO MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O caso versa sobre responsabilidade civil em decorrência de acidente de trânsito, onde a parte Recorrida alega que se envolveu no sinistro por culpa do Recorrente, que não observou seu veículo que se encontrava transitando na via quando promovera a abertura da porta de seu automóvel.

Em defesa, o Recorrente defende que agiu com a prudência necessária, certificando-se do fluxo dos veículos antes de abrir aporta do carro, sendo que na ocasião se deparou com o autor trafegando a certa distância, sendo que o motivo do sinistro se deu pelo emprego de alta velocidade deste.

Pois bem. Estabelece o art. 49 do Código de Trânsito Brasileiro que:

Art. 49. O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via.

In casu, restou incontroverso nos autos que, o fatídico ocorreu quando o Recorrente abriu a porta de seu veículo, sendo que naquela ocasião vinha trafegando o autor, ocasionando, assim, o acidente.

Logo, tem-se pela existência da culpa do Recorrente, vez que não se atentou às regras de trânsito, notadamente em relação ao dispositivo legal supra.

Quanto ao emprego de alta velocidade por parte do autor, o que implicaria em culpa concorrente, tal se trata de fato modificativo do direito do Reclamante, portanto, sendo ônus do Recorrente comprová-lo, nos termos do art. 373, II do CPC, o qual, porém, não se desincumbiu, na medida em que não há provas que comprovem referida alegação.

Portanto, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos. Recurso conhecido e Improvido.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA.

Restou comprovado o prejuízo material, sendo o valor apurado conforme os orçamentos juntados pelo autor. Mantida a condenação nos moldes da sentença, no valor de
R$ 1.855,31 (hum mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos)
, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro e a acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022